Tribunal: TJPA
Processo: 0822378-08.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822378-08.2023.8.14.0401

APELANTE: KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa em regime aberto

pela prática do crime inserto no art.155, §4º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devido o afastamento da negativação dos vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada; (ii) vislumbrar se é cabível a fixação da pena-base a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal; (iii) saber se deve haver a aplicação do índice redutor de 1/2 (metade) em relação à minorante da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada de ofício a negativação da circunstância judicial da culpabilidade diante da transposição da fundamentação que a embasa para o vetor consequências do crime, considerando que as razões expedidas pelo Juízo
a quo
melhor se amoldam à circunstância judicial em questão.

4.

Reputada a circunstância judicial dos motivos do crime como neutra, pois
apenas é possível que sejam valoradas negativamente as razões subjetivas que impulsionaram a infração penal que extrapolem do previsto no próprio tipo penal, o que não é o caso dos autos.

5. Devida a valoração do vetor consequências do crime como neutro, seja porque o Juízo Primevo fez referência
a fatos genéricos e desvinculados das circunstâncias concretas e individualizadas dos autos, seja porque não restou demonstrado nos autos que os prejuízos patrimoniais sofridos pela vítima se revelaram em patamar
superior ao inerente ao tipo penal incriminador.

6. Segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
quantum
de redução da sanção em face da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda.

7. No caso concreto, considerando o
iter criminis
percorrido pelo acusado e a distância na qual se encontrava para consumar a infração penal, pertinente a aplicação da fração intermediária de 1⁄2 (metade), requerida pela Defesa.

8. Redimensionada a pena definitiva para 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa em regime aberto, a partir da fixação da pena-base no mínimo legal e sua redução pela metade por força da causa de diminuição de pena da tentativa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. De ofício, afastada a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.44, II, 77,
155, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 839.713/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, HC n. 849.330/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal (ID 21063049).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da pena de
02 (dois) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa em regime aberto
(ID 21063099).

Em suas razões recursais (ID 21063114), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) o afastamento da negativação dos vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada; (ii) a fixação da pena-base a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal; (iii) a aplicação do índice redutor de 1/2 (metade) em relação à minorante da tentativa. Ademais, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 21063116).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 22598339).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 21063114), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) o afastamento da negativação dos vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada; (ii) a fixação da pena-base a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal; (iii) a aplicação do índice redutor de 1/2 (metade) em relação à minorante da tentativa.

Assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 21063099), observo que: (i) na 1ª fase, foram negativadas 04 (quatro) circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), sendo a pena-base exasperada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em relação ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
(ii) na 2ª fase, houve a redução da pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) na 3ª fase, houve o arrefecimento da pena em 1/3 (um terço) em decorrência da incidência da minorante da tentativa, resultando na
pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa em regime aberto.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
, pois vislumbrou que a circunstância judicial “(...)

é censurável. Mais censurável, ainda, porque, os danos patrimoniais indiretos são diversos, pois as vítimas resultam oneradas com o conserto da rede elétrica, sem olvidar os danos indiretos decorrentes da interrupção temporária de fornecimento de energia elétrica na unidade objeto do crime”.

Contudo, verifico que os fatos relatados pelo Juízo sentenciante dizem respeito aos efeitos patrimoniais direitos e indiretos resultantes da conduta infratora em relação à vítima, contexto que melhor se amolda à circunstância judicial das
consequências do crime
, para a qual procedo a sua transposição.
Portanto, afasto de ofício o vetor como desfavorável, reputando-o como neutro,
resguardando-me a analisar os fatos descritos como aptos a justificar eventual negativação ou não do vetor consequências do crime quando da sua apreciação.

Vale ressaltar que a atividade judicial ora realização é albergada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese jurídica no âmbito do Tema Repetitivo nº
1214, segundo o qual “É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.” (grifo nosso)

Pertinente aos
motivos do crime
, “são as razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. (...) É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxuria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.162).

Ao vislumbrar os motivos do crime como desfavoráveis, o Juízo de Origem indicou que “(...) são a ganância e a obtenção de lucro fácil”; todavia,
a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau
não
se encontra adequada, eis que as razões expedidas já se inserem no âmbito da tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo apenas possível que sejam valoradas negativamente as razões subjetivas que extrapolem do previsto no próprio tipo penal sob pena de
bis in idem
. Desse modo,
reputo a circunstância judicial como neutra.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (Ibidem, pag.167)

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, visto que “(...)
lhe prejudicam, diante da destreza na prática do crime”.

A fundamentação adotada não se mostra adequada, eis que, muito embora a referida destreza integre o
modus operandi
do delito, tal fator já foi desabonado pelo legislador ordinário ao tipificar a escalada como qualificadora do crime de furto,
devendo-se, portanto, afastar a negativação do vetor para evitar o
bis in idem
.

Concernente às
consequências do crime
, tem-se que “são três as esferas de proteção passíveis de valoração, as quais correspondem aos efeitos da conduta do agente (ação ou omissão) com relação à vítima (1), aos seus familiares (2) ou a própria sociedade (3), e a avaliação negativa de tal circunstância judicial se mostrará escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal incriminador.” (Ibidem, pag.176)

Consta da sentença penal condenatória que o vetor em questão é desfavorável, visto que “(...)
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade”.

Entretanto, a fundamentação exposta não satisfaz o parâmetro doutrinário exposto, eis que faz referência a fatos genéricos e desvinculados das circunstâncias concretas e individualizadas dos autos.

De igual sorte,
considerando a transposição dos fatos que justificaram a negativação da culpabilidade para a circunstância judicial ora em análise
, tenho que os danos patrimoniais diretos e indiretos relatados pelo juízo sentenciante também não servem para conceber as consequências do crime como negativas, eis que, na esteira dos ensinamentos da doutrinária penalista,
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que, em crimes patrimoniais, o prejuízo econômico causado à vítima não pode justificar a valoração negativa das consequências do crime, a menos que se trate de um dano patrimonial exacerbado (...)”(STJ, HC n. 839.713/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024.), exceção que não restou demonstrada no caso vertente.
Assim, tenho a circunstância judicial como neutra.

Assim, na
1ª fase de dosimetria da pena
, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém deixo de reduzir a pena no patamar jurisprudencialmente concebido de 1/6 (um sexto) em observância aos termos da Súmula nº.231 do STJ, mantendo, assim, a pena intermediária no mesmo patamar da sanção basilar.

Na
etapa derradeira de dosimetria
, a Defesa pugna pela aplicação do índice redutor de 1/2 (metade) em relação à minorante da tentativa, pois argumenta que “(...)
quando tentou tomar a
res furtiva
, foi surpreendido com a presença de
OSIANA DO SOCORRO
chamando o ofendido a respeito do fato que estava se desenrolando, situação em que
MANUEL MARIA
chamou a polícia que presenciou o fato e efetuou a prisão do apelante,
impedindo o resultado naturalístico, qual seja, da efetiva subtração.”

Relativamente à minorante da tentativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “(...) o quantum de redução da sanção em face da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda.” (STJ, HC n. 849.330/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No caso concreto, vislumbro que a vítima MANOEL relatou em juízo que viu, inicialmente, o acusado caminhando em via pública na posse de uma caixa de luz de uma residência e, em seguida, o viu quebrando-a na calçada. Narrou que, posteriormente, flagrou o acusado enquanto estava no poste de luz, cortando os fios de energia elétrica e de internet do seu estabelecimento comercial mediante o uso de uma faca, momento no qual acionou
uma viatura da polícia militar, que verificou a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante dele.

Assim, constato que o acusado se encontrava em plena realização dos atos executórios necessários para viabilizar a consumação da infração. De um lado, não estava longe da consumação, eis que já havia escalado o poste de luz e estava cortando os fios de energia elétrica e de internet com uma faca. De outro lado, não estava perto de alcançar a perpetração do delito, eis que sequer tinha descido do poste de luz, na posse dos bens subtraídos.

Nesse contexto, considerando o
iter criminis
percorrido pelo acusado e a distância na qual se encontrava para consumar a infração penal, entendo pela aplicação da fração intermediária de 1⁄2 (metade), requerida pela Defesa.

Logo, na
3ª fase de dosimetria da pena
, mantenho o reconhecimento da minorante da tentativa, porém, acolho a insurgência defensiva e aplico a fração de redução de 1⁄2 (metade), obtendo a
pena de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, que torno concreta e definitiva
.

Mantenho o regime inicial aberto.

Relativamente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o juízo sentenciante negou o benefício sob o seguinte fundamento: “Deixo de substituir a pena aplica em razão de o réu não preencher os requisitos do art. 44, do Código Penal, diante de sua certidão de antecedentes criminais.”

Em análise da certidão de antecedentes criminais de ID 21063058, depreendo que o acusado foi condenado por sentença penal transitada em julgado pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, VII, do CP no âmbito da ação penal nº. 0808774-48.2021.8.14.0401, com fato ocorrido em 03/06/2021 e trânsito em julgado para a Acusação e Defesa em 02/02/2024.

Assim, considerando que não satisfaz o requisito disposto no art.44, II, do CP por se tratar de reincidente em crime doloso,
mantenho a negativa de substituição da pena privativa de liberdade. Pelo mesmo fundamento, nego o benefício da suspensão condicional da pena nos moldes do art.77 do mesmo diploma legal.

Em prestígio ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, abstenho-me de repercutir a reincidência do acusado no âmbito da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da reprimenda penal.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Nesse cenário,
devida a reforma de sentença recorrida nos termos da insurgência defensiva
para afastar a negativação dos vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem assim aplicar o índice redutor de 1⁄2 (metade) em relação à minorante da tentativa.

De ofício, afasto a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
termos da fundamentação.

De ofício, afastada a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026